Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733821-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E S P A C H O Ao embargado, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator